Tribunal: TJPA
Processo: 0803602-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803602-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALCILANE DE SOUZA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR DE PRISÃO DOMICILIAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR, 05 (CINCO) ANOS DE IDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – POSSIBIIDADE – SUPREMACIA DA PROTECÃO ITEGRA AO DIRITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – ORDEM CONDEDIDA.

1.

“Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018)”.

2.

Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alberto Augusto Andrade Sarubbi, em favor da nacional ALCILANE DE SOUZA ARAÚJO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 26/02/2024, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, autos do processo de nº 0800384-12.2024.8.14.0037.

Alega ter realizado pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, em razão da paciente ter uma filha menor de 12 anos de idade, que está sob os cuidados de sua tia, que possui paralisia infantil.

Sustenta que houve constrangimento ilegal no indeferimento do pedido, afirmando que a imprescindibilidade da genitora nos cuidados dos filhos com até 12 anos é presumida.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que seja substituída a prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Acatada a prevenção indicada na Id 18502530.

Na Id 18680695, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 18770967, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18903689.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ALCILANE DE SOUZA ARAÚJO, acusada da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/06, sustentando ilegalidade na decisão que negou o pedido de substituição de prisão no cárcere pela domiciliar mesmo comprovando ser ela mãe de filha menor.

Consta dos documentos juntados com a impetração que a paciente foi presa em sua residência, juntamente com ISMAEL SOARES DOS SANTOS NETO e JANAELE SANTINO DE SOUZA, local onde foram encontrados 207,7g (duzentas e sete gramas e sete miligramas) de substância identificada como pasta base de cocaína e balança, tendo Ismael e Alcilane jogado pela janela dois aparelhos celulares e caderno de anotações, fato ocorrido no dia 26/02/2024.

Ao negar a paciente o benefício da prisão domiciliar, o juízo impetrado fundamentou o ato nos seguintes termos:

“Trata-se de delito previsto no artigo 33 e 35, da Lei 11.343/2006, em que foi apreendia significativa quantidade de substância entorpecente, de veículos e de aparelhos de telefonia celular localizados no local dos fatos, o que, à
prima facie
, indica tratar-se que no local destinado à comercialização de entorpecentes.

(...)

Ponderando ainda que a existência de condições pessoais favoráveis, especificamente às autuadas
Janaele
e
Alcilane
, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (
Súmula n.º 08/TJPA
). Ainda que as defesas tenham requerido a prisão domiciliar em favor das custodiadas, sob o argumento de que possuem filhos pequenos, aqui cabe a seguinte ponderação do juízo: "no momento em que estão praticando o crime, os filhos das custodiadas podem permanecer com terceiras pessoas, mas quando são presas, invocam o benefício legal da prisão domiciliar, alegando serem as únicas responsáveis pelos filhos, com o único propósito de se livrar do cárcere". Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que as mães sejam essenciais aos cuidados dos filhos.

Assim, com base nos elementos extraídos do caderno flagrancial, tenho que a prisão cautelar é medida que se impõe no presente momento, pelo que
CONVERTO
em
PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
ISMAEL SOARES DOS SANTOS NETO, JANAELE SANTINO DE SOUZA e ALCILANE DE SOUZA ARAÚJO
, com fundamento previsto nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal”. <sic>

O Pretório Excelso ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo de n. 143.641/SP, de relatoria do e. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI em 20/2/2018, proferiu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no sentido da “substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015) ...”, ressalvou, ao final, algumas situações em que tal substituição poderia não ocorrer, e dentre elas tem-se: “crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.”

In casu
, embora se identifique situações excepcionais que justificam a permanência da paciente no cárcere, a meu ver, ou seja, tráfico em residência e não comprovação de ser ela a única responsável pelos cuidados da menor, curvo-me ao entendimento da maioria integrante desta e. Seção de Direito Penal, que considera que o direito a ser preservado é o da criança, eis que comprova-se na impetração ser a paciente mãe de filha menor, 05 (cinco) anos de idade. Vejamos a jurisprudência:

“Sobre a prisão domiciliar, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. Em todo caso, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando houver violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. (AgRg no RHC n. 192.670/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)”

Assim, conheço e concedo a ordem para determinar a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar da paciente ALCILANE DE SOUZA ARAÚJO, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico, a critério do juízo
a quo
, que deve ser informado do inteiro teor desta decisão, cabendo a secretaria as providências legais.

É o voto.

Belém, 17/04/2024